Tribunal: TJSP
Processo: 1024264-88.2015.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Prescrição. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Prescrição. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000384455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1024264-88.2015.8.26.0309/50002,
da
Comarca
de
Jundiaí, em que é agravante MELBOURNE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
agravado
WAILL
ESTEVES
DE
OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 31 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024264-88.2015.8.26.0309/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1024264-88.2015.8.26.0309/50002
COMARCA: JUNDIAÍ (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MELBOURNE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO: WAILL ESTEVES DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTO No 32.014
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Prescrição. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por MELBOURNE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c.c.
devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
as orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.599.511/SP e
1.300.418/SC, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a ocorrência da prescrição em
relação à pretensão de devolução dos valores pagos à
título de comissão de corretagem e taxa SATI. Pontua,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024264-88.2015.8.26.0309/50002 - Voto no
3
por outro lado, a validade da cobrança da comissão de
corretagem, em razão do cumprimento do dever de
informação.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024264-88.2015.8.26.0309/50002 - Voto no
4
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
ser válida a cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
821/824.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 381/389) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela invalidade da
cobrança da comissão de corretagem, diante da ausência
de destaque do valor do encargo.
Destaca-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Todavia, para não evidenciar a ocorrência de venda
casada,
nos
termos
do
art.
39,
I,
do
CDC6,
imprescindível constar no contrato o valor destacado
dessa verba, para que a subscrição do instrumento
represente a admissão expressa do consumidor em
responder por seu custeio. Não se evidencia no
contrato o valor destacado da comissão de corretagem.
A previsão de f. 77 não se coaduna com o que restou
determinado pelo STJ, se mostrando de rigor a determinação de devolução simples dos valores, corrigidos monetariamente, nos termos da Tabela
Prática do TJSP, a partir de cada desembolso, e com
juros de mora a contar da citação (art.405, CC)" (fls.
388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024264-88.2015.8.26.0309/50002 - Voto no
5
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
a
análise
do
prazo
prescricional da pretensão à restituição dos valores
pagos à título de comissão de corretagem e taxa SATI
não foi objeto do V. Acórdão hostilizado e desborda
dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO